Tribunal: STF
Processo: ARE 1330798
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1°, XXIV E 9°, I, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 15.450/2020. MOFICAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR N° 10.098/1994 
    A revogação do inciso XVI do artigo 64 da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 – que considera de efetivo exercício os afastamentos do serviço público em virtude de participação de assembleias e atividades sindicais –, pelo artigo 9°, I, Lei Complementar Estadual n° 15.450/20, cria restrição à fruição do direito à liberdade sindical, prevista em os artigos 8°, I e 37, VI, Constituição Federal, combinados com artigos 1° e 27, Constituição Estadual, ensejando a declaração de inconstitucionalidade do inciso I do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 15.450/20 no que respeita à revogação do inciso XVI do artigo 64, Lei Complementar Estadual nº 10.098/94. A alteração da redação do caput do artigo 114, Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, pelo artigo 1°, XXIV, Lei Complementar Estadual n° 15.450/20, reduzindo percentual pago a título de gratificação de permanência, ante a precariedade do benefício, afigura-se constitucional e tem aplicabilidade imediata, mas não alcança os benefícios já concedidos com prazo definido, dois anos, em respeito ao direito adquirido. 
    JULGARAM PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XVII; 8º, I; 37, VI, todos da Constituição.
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, entendeu pela inconstitucionalidade do art. 9º da Lei estadual nº 15.450/2020, na parte em que revoga o art. 64, XVI, da Lei estadual nº 10.098/1994, que dispõe ser de efetivo exercício o afastamento de servidores do serviço em virtude da participação em assembleias e atividades sindicais. Para tanto, utilizou em sua fundamentação o art. 27, I, a, da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, que assegura aos sindicatos e associações de servidores a participação das decisões de interesse da categoria. Tal dispositivo não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal, situação que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Nesse sentido: RE 596.108-AgR e ARE 740.655-AgR, ambos Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 918.362-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Quanto à interpretação conforme dada ao art. 1º, XXIV, da Lei Complementar estadual nº 15.450/2020, observo que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, esta Corte, reafirmando a sua jurisprudência, decidiu que não há direito adquirido à forma de composição dos vencimentos, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Assegurou-se, por outro lado, a irredutibilidade de vencimentos e proventos. Veja-se a ementa do julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”
    No caso, o Tribunal de origem assentou ser constitucional a redução da gratificação de permanência do percentual de 50% para 10%, não alcançando apenas os benefícios já deferidos enquanto vigente o prazo de dois anos a eles pertinente, em respeito à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. 
    Verifica-se, quanto ao ponto, que para divergir desse entendimento seria imprescindível o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, bem como a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há condenação em honorários advocatícios. 
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator